Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010400-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E INDÍGENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada à convocação e nomeação do impetrante, candidato classificado na lista de candidatos negros e indígenas de concurso público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, em especial a ilegalidade manifesta na aplicação da regra de alternância adotada para operacionalizar a reserva de vagas.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração, de plano, de ilegalidade manifesta e de direito líquido e certo.

4. Em sede de cognição sumária, a regra de alternância, que destina a quinta vaga, a cada cinco nomeações, à lista de cotas raciais, não se revela incompatível com a reserva de 20% das vagas, não configurando ilegalidade manifesta apta a justificar a medida liminar.

5. O marco seguinte da alternância, correspondente à décima nomeação, não foi alcançado, não se evidenciando, em juízo de cognição não exauriente, preterição arbitrária ou imotivada.

6. A existência de vaga adicional não foi cabalmente demonstrada e demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária e com a via mandamental.

7. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

IV. Dispositivo:

8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei do Município de Cuiabá 5.842/2014, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, mandado de segurança 1011021-65.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 11.6.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR
contra decisão (Id. 352381890) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1124550-70.2025.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a liminar que visava à convocação e nomeação do impetrante para o cargo de Analista Legislativo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Lei Municipal n. 5.842/2014 estabelece reserva material de 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos negros e indígenas e que, tendo sido realizadas 8 (oito) nomeações para o cargo, duas vagas deveriam ter sido destinadas à lista específica, ao passo que apenas uma foi efetivamente preenchida, resultando em percentual inferior ao mínimo legal.

Argumenta que a regra de alternância prevista no art. 3º da referida lei e no subitem 7.6 do edital tem caráter meramente operacional e não pode ser interpretada como teto da ação afirmativa.

Alega, ainda, que, após desistências de outros candidatos, figura como primeiro candidato válido, e que há cargo vago decorrente da posse de servidor em outro cargo na Câmara de Vereadores.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para deferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 352690398).

Interposto agravo interno em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 354167360).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, constantes dos Ids. 354620357 e 364989399, ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 369479876, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Manifestação apresentada pelo agravante no Id. 370665359, reiterando as questões já deduzidas anteriormente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR
contra decisão (Id. 352381890) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1124550-70.2025.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu a liminar que visava à convocação e nomeação do impetrante para o cargo de Analista Legislativo.

Na origem, o impetrante, ora agravante, candidato classificado em 5º (quinto) lugar na lista de candidatos negros e indígenas do concurso público regido pelo Edital n. 1/CMC/2020 da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá (MT) para o cargo de Analista Legislativo, impetrou mandado de segurança em 30 de dezembro de 2025 alegando preterição na ordem de classificação, sob o argumento de que, realizadas 8 (oito) nomeações no certame, sendo 6 (seis) destinadas à lista de ampla concorrência, 1 (uma) à lista de pessoas com deficiência (4ª vaga) e 1 (uma) à lista de negros e indígenas (5ª vaga), a reserva de 20% (vinte por cento) imporia 2 (duas) nomeações para a cota racial, e não apenas 1 (uma).

Após a desistência da 4ª (quarta) colocada da lista de candidatos negros e indígenas (Amanda Cristina Campos de Almeida) em 16 de dezembro de 2025, o agravante figuraria como primeiro candidato válido apto à convocação.

O prazo de validade do certame expirou em 3 de janeiro de 2026 (Id. 219175089 dos autos de origem).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à interpretação da relação entre a reserva legal de 20% (vinte por cento) de vagas para candidatos negros e indígenas, prevista na Lei Municipal n. 5.842/2014, e a regra de alternância constante do art. 3º da referida lei e do subitem 7.6 do Edital n. 1/CMC/2020, segundo a qual “
a cada cinco candidatos aprovados, a quinta vaga fica destinada a um negro ou índio
” (Id. 219175086 – pág. 14 dos autos de origem).

A Lei Municipal n. 5.842/2014, ao fixar a reserva de 20% (vinte por cento), elegeu como mecanismo de operacionalização a regra de alternância: a cada cinco nomeações, a quinta é destinada à lista de cotas raciais. Tal proporção (1:5) corresponde, matematicamente, a exatos 20% (vinte por cento), de sorte que a regra de alternância não contraria nem esvazia o comando de reserva; antes, constitui sua expressão operacional.

É certo que, no intervalo entre os marcos da alternância, da 5ª (quinta) à 10ª (décima) nomeação, por exemplo, o percentual efetivo de cotistas sobre o total de nomeados pode oscilar abaixo de 20% (vinte por cento).

Essa oscilação, contudo, é inerente à aplicação da regra em números inteiros e não configura, de plano, ilegalidade manifesta, porquanto o percentual é integralmente restaurado a cada ciclo completo.

A interpretação adotada pela decisão agravada, de que a regra editalícia prevê a destinação da 5ª (quinta) vaga e, posteriormente, da 10ª (décima) vaga à lista de cotas raciais, e de que a 10ª (décima) nomeação não foi alcançada, encontra amparo na jurisprudência deste e. Tribunal. Vejamos:

“
[...] O edital estabeleceu que o percentual de 20% destinado às vagas reservadas a candidatos negros deveria observar arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior quando a fração decimal fosse inferior a 0,5. Aplicado o percentual sobre 7 vagas, obtém-se o resultado de 1,4 vaga, impondo-se a reserva de apenas 1 vaga. [...].
” (TJ-MT, mandado de segurança 1011021-65.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.6.2026, publicado no DJe em 18.6.2026).

No presente caso, não se vislumbra, em cognição sumária, preterição arbitrária ou imotivada. A Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá (MT) observou a regra de alternância prevista na lei e no edital, nomeou candidato cotista na vaga destinada à lista específica (5ª nomeação) e não alcançou a 10ª (décima) nomeação, que seria o próximo marco para convocação de candidato da lista de cotas raciais.

Ademais, o sistema proporcional (1:5), que corresponde a 20% (vinte por cento), é cumulativo e progressivo. Aos 8 (oito) nomeados, há 1 (uma) nomeação de candidato pela cota racial (12,5%); aos 10 (dez), haverá 2 (duas) nomeações, atingindo 20% (vinte por cento) das vagas.

Nem inviável, nem contraditório: é o resultado matemático correto da aplicação da alternância no estado intermediário de um ciclo de 10 (dez) vagas.

Aliás, o que se evidencia é divergência metodológica sobre o critério legítimo de modulação, divergência que, no mérito, se resolve pela manutenção da regra editalícia, e, em cognição sumária, fica longe de configurar a ilegalidade manifesta exigida para a concessão de liminar.

Enfim, a regra de alternância e proporcionalidade do programa de cotas opera dentro dos limites das vagas do edital ou de eventuais vagas suplementares cuja abertura tenha sido comprovada.

Como o agravante não logra demonstrar, em cognição sumária, a existência cabal de vaga adicional, que ocorre na 10ª (décima) nomeação, a tese de preterição não se sustenta como direito líquido e certo.

Registre-se, por fim, que a alegação da existência de vaga, a qual, segundo afirma na inicial (Id. 352381892), pertenceria a servidor empossado em outro cargo público, além de demandar dilação probatória, não configura, por si só, direito subjetivo à nomeação.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026